Tribunal: TJES
Processo: 0011669-57.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011669-57.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON ROSA ADRIANO

APELADO: MATEUS ALVES MOLINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por Anderson Rosa Adriano contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Mateus Alves Molina, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 7.365,36 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional e impôs ao réu o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a responsabilidade pelo acidente de trânsito cabe ao apelante;
(ii) Verificar se é cabível o reconhecimento de culpa concorrente e a consequente redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ficou comprovado que o recorrente adentrou em via principal sem as devidas cautelas, causando colisão com o veículo do autor, que trafegava pela via preferencial, conforme boletim de ocorrência e demais provas dos autos.

As alegações do recorrente quanto à culpa concorrente, baseadas na suposta velocidade excessiva e faróis apagados do veículo do autor, não foram comprovadas por qualquer prova idônea, sendo meramente especulativas.

O dano moral arbitrado em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional, observados os critérios de compensação e punição, conforme o princípio da razoabilidade.

O quantum relativo aos danos materiais também foi devidamente demonstrado por meio de documentos anexados aos autos, incluindo notas fiscais e recibos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em acidentes de trânsito onde há parada obrigatória, presume-se a culpa daquele que adentra a via sem as devidas cautelas.
O boletim de ocorrência possui presunção de veracidade, sendo necessário prova robusta para afastá-lo.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, arts. 44 e 34; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação cível nº 1.0000.24.340356-5/001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 27/08/2024, Dje 27/08/2024.

TJES, Apelação cível nº 0037080-39.2014.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11/10/2022, Dje 13/10/2022.
TJES, Apelação cível nº 0000653-42.2012.8.08.0047, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 17/05/2022, Dje 31/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011669-57.2019.8.08.0011.

APELANTE:
ANDERSON ROSA ADRIANO
.

APELADO: MATEUS ALVES MOLINA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Anderson Rosa Adriano interpôs recurso de apelação cível em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por

Mateus Alves Molina

que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na petição inicial para condenar o “requerido ao valor de R$ $ 7.365,36 (sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais [...] e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais” e julgou improcedente o pedido reconvencional.

Condenou ainda o réu/reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%(dez por cento), primeiro sobre o valor da condenação e depois sobre o valor da reconvenção, suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

Nas razões do recurso o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “o boletim de ocorrência (fls.19/26), documento onde foi registrado o acidente de trânsito, confirma os fatos noticiados pelo apelante”; 2) “está ausente um dos elementos para configurar o nexo de causalidade, qual seja, o ato ilícito, o que afasta a responsabilidade civil e por conseguinte, o dever de indenizar”; 3) “o fato de não ter sido realizada uma perícia no local do acidente não é a única prova que demonstraria a efetiva velocidade que a motocicleta se encontrava quando colidiu com o veículo do apelante”; 4) “na hipótese de ser mantida a responsabilidade do apelante a indenizar os danos noticiados a indenização devida deve ser rateada entre as partes envolvidas, na proporção de sua culpabilidade”; 5) “o apelado não demonstrou qualquer dano, seja material ou moral, que lhe tenha sido acarretado pelo apelante, o que descaracteriza eventual condenação contra esta, impulsionando o julgamento pela improcedência total do pedido de indenização”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença para redução do
quantum
indenizatório e subsidiariamente o reconhecimento da culpa concorrente.

Trata-se de ação por meio da qual buscou o autor a reparação de danos materiais em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 11-03-2019, onde o réu adentrou em via principal sem as devidas cautelas e diante disso causou o acidente entre seu veículo e o do autor.

A controvérsia dos autos cinge na constatação
e
responsabilização de quem causou o acidente. Compulsando os autos, verifico que o autor trafegava pela via principal quando o apelante adentrou na via
(“bem devagar, quase parando” – fl. 188vº)
sem as devidas cautelas,
visto que deveria ter obedecido a sinalização e parado,

diante da notória imprudência, o autor teve seu veículo danificado e precisou passar por procedimentos médicos, inclusive com próteses metálicas para reparação do membro.

Ademais
“
c
onfigura-se ato ilícito quando o condutor não respeita a preferência legal e avança sinalização de parada obrigatória (arts. 28, 29, II, 34 e 44, do CTB)”. (
TJMG,
Apelação cível n. 1.0000.24.340356-5/001,
18ª
Câmara Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, data do julgamento:
27
-
08
-202
4
, data da publicação/fonte: Dje
27
-
08
-202
4
).

O apelante alega que a culpa seria no
mínimo
concorrente, tendo em vista que o apelado transitava em velocidade superior a permitida e com os faróis apagados. Contudo, não logrou
ê
xito em comprovar tais alegações,
isso porque não há nos autos qualquer prova que corrobore suas alegações, não passando de meras especulações
, logo não há que se falar em culpa do autor.

O autor requereu em sua peça inicial que o réu fosse condenado a repará-lo por danos morais e materiais em virtude de do acidente e todo imbróglio que dele surgiram. Assim sendo,
o magistrado de primeiro grau constatou
“
que o Requerente logrou êxito em comprovar os fatos de direito, por meio de boletim de ocorrência de fls. 16-26, notas fiscais de fls. 24-33, dados hospitalares fornecidos pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim de fls. 35-85, orçamentos juntados em fls. 85-87, recibos de pagamento de fls. 88-89, bem como imagens do acidente de fls. 92-93
”.

De fato, “o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário” (Apelação cível n. 0000653-42.2012.8.08.0047, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 17-05-2022, data da publicaç
ão:
Dje
31-05-2022).

Desse modo, o autor logrou êxito em comprovar o ilícito, o nexo e a consequente responsabilidade do agente, que neste caso foi o apelante, devendo, portanto repará-lo.

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

N
este mesmo sentido colaciono julgado dest
a
Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO REQUERIDO. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O que se conclui da análise dos autos é que o recorrente não observou que a motocicleta da Autora vinha trafegando na via principal ou, se a viu, não respeitou o seu direito de preferência e adentrou à via imprudentemente, interrompendo a trajetória desta. 2. Desta forma, resta indene de dúvidas a culpa do Apelante pelo acidente narrado nos autos, havendo vasto acervo probatório neste sentido (fls. 19/20, 21/23, 24/24-v, 70/73). 3. Lucros cessantes comprovados. 4. Danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia suficiente e proporcional para reparar o dano moral sofrido pela Autora. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0007177-90.2017.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida data do julgamento: 11-04-2023, data da publicação/fonte: Dje 18-04-2023).

P
osto isso,
nego provimento
a
o
recurso

e
nos termo
s
do artigo 85, § 11,
do C
ódigo de Processo Civil,
majoro
a verba

sucumbencia
l s
obre o valor da
condenação
e
sobre o valor atualizado da reconvenção

em

2
% (do
is
por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.